Tribunal: TJDFT
Processo: 0108215-10.2010.8.07.0015
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM CONDENAÇÃO. REFIS-DF/20. ISENÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INAPLICABILIDADE. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. APLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há que se falar em isenção quanto aos honorários advocatícios, em razão da extinção da dívida por compensação e pagamento de valor residual, uma vez que o art. 5o, da Lei Complementar 976/2020 prevê a assunção de tal encargo pelo devedor como condição para a participação do programa de refinanciamento.
2. A questão subjacente envolve a definição do alcance da norma inserta no § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil nas causas em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.
3. Na esteira da remansosa jurisprudência do STF, o valor da causa é apenas um dos parâmetros subsidiários para o arbitramento dos honorários advocatícios (ACO 1.027/RJ). Nas causas que envolvem a Fazenda Pública, afasta-se aplicação do §2o do art. 85 do CPC, quando seu resultado atentar contra os parâmetros fixados respectivos incisos I a IV do §2o e ensejar em grave prejuízo aos cofres públicos. Nesse sentido: ACO 2988 ED, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 21/02/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-046 DIVULG 10-03-2022 PUBLIC 11-03-2022; Rcl 43869 AgR-ED-segundos-ED, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 27/09/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-240 DIVULG 03-12-2021 PUBLIC 06-12-2021; ACO 2634 AgR-segundo, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 31/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-127 DIVULG 11-06-2019 PUBLIC 12-06-2019; Pet 6914 AgR-segundo, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 29/03/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-071 DIVULG 05-04-2019 PUBLIC 08-04-2019; ACO 1883 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 29/06/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-174 DIVULG 23-08-2018 PUBLIC 24-08-2018; AO 1991 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 18/05/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-115 DIVULG 11-06-2018 PUBLIC 12-06-2018; ACO 1036 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 12/05/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-112 DIVULG 26-05-2017 PUBLIC 29-05-2017; AO 613 ED-segundos-AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Tribunal Pleno, julgado em 11/10/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-209 DIVULG 20-10-2021 PUBLIC 21-10-2021.
4. Diante das particularidades da causa, cabível o afastamento da tese fixada no Tema 1.076 do STJ e para prestigiar a jurisprudência do STF, mas sem desconsiderar as circunstâncias no caso concreto. E nesse particular, o critério utilizado pelo magistrado revela valor exorbitante e desarrazoado, frente aos requisitos do §2o, ou seja, considerados o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.
5. Com efeito, caso fosse mantido o critério de fixação adotado na sentença, a apelante seria condenada a pagar aproximadamente R$ 518.607,70 (quinhentos e dezoito mil e seiscentos e sete reais) a título de honorários advocatícios, ao considerar-se o valor atualizado da causa.
6. Constatado o arbitramento dos honorários advocatícios em valor exorbitante, a reforma da decisão é cabível para que sejam fixados em quantum proporcional e razoável por apreciação equitativa (R$ 50.000,00), observados os critérios dos incisos I a IV do §2o do art. 85 do CPC.
7. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.